Tribunal: STF
Processo: ARE 1411726
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO TRABALHO. FGTS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO AO FGTS. FÉRIAS REGULAMENTARES. PERÍODO JÁ USUFRUÍDO E PAGO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. – Diante da declaração de inconstitucionalidade pelo STF da LCE n° 100/2007, os contratos de trabalho dos servidores públicos efetivados foram declarados nulos, com a consequente exoneração destes em 31/12/2015, conforme modulação dos efeitos. – Sendo os contratos declarados nulos, devido o recebimento do FGTS, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Tema 1.020). – Até a declaração de inconstitucionalidade, inexistia direito dos servidores públicos efetivados ao recebimento do FGTS, tendo tal direito seu nascedouro tão somente com a perda dos efeitos da LCE 100/2007 e consequente exoneração dos servidores públicos. Portanto, o prazo prescricional quinquenal para cobrança do FGTS, no caso dos servidores públicos exonerados por força da inconstitucionalidade da LCE 100/2007, deve contar-se a partir da efetiva exoneração ocorrida em 31/12/2015, data do surgimento do direito ao recebimento de tal verba. – Diante da comprovação da fruição das férias regulamentares referentes ao período aquisitivo de 2015 e pagamento do respectivo terço constitucional, não há se falar em pagamento de indenização compensatória. – Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 8, p. 1-2; grifos acrescidos).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado de Minas Gerais aponta violação ao art. 7º, inc. XXIX, da Constituição da República. Afirma que, no caso, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas relativas aos depósitos do FGTS (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A teor da ementa transcrita no relatório, é certo que a Turma Julgadora do TJMG não tratou de prazo prescricional diverso do pleiteado pelo recorrente, relativo ao lustro para a pretensão de pagamento das parcelas do FGTS. 



    4. O que fez a Turma Julgadora foi fixar termo a quo a partir da data de exoneração da parte recorrida, que ocorreu em 31/12/2015, conforme consta da passagem abaixo transcrita:



    “O nascedouro do direito ao recebimento ao FGTS para esses servidores públicos somente se deu com a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da LCE nº 100/2007, cujos efeitos se estenderam até a exoneração ocorrida em 31/12/2015. Somente a partir dessa data é que esses servidores perderam a roupagem de efetivos e estatutários, reverberando ainda na perda da estabilidade. 



    Nesse contexto, a peculiaridade do caso afasta a hipótese de pagamentos de parcelas do FGTS, especificamente durante o período em que esses servidores públicos, como a recorrida, eram efetivos e estáveis nos quadros do Estado de Minas Gerais. 



    A melhor solução para o caso, nessa ordem de ideias, é considerar o saldo do FGTS, a partir da declaração de inconstitucionalidade e exoneração, como uma verba rescisória única, e não como parcelas que deixaram de ser recebidas ao longo do período em que esses servidores públicos eram efetivos e conservavam a estabilidade do cargo.” (e-doc. 8, p. 10-11).



    5. Logo, não há que se falar em desrespeito ao julgamento paradigmático do ARE nº 709.212-RG/DF, atinente à alteração promovida pelo Pretório Excelso no prazo e na contagem relacionada à pretensão de pagamento dos depósitos do FGTS. Nesse aspecto, é escorreita a decisão de inadmissão do recurso quanto à assertiva de que “o núcleo fundamental das razões do recurso extraordinário divorcia-se patentemente dos fundamentos do acórdão recorrido, a ponto de se poder concluir com segurança que não há a congruência lógica ou interna entre as primeiras e os últimos, o que leva fatalmente ao juízo de inadmissibilidade do presente recurso extraordinário” (e-doc. 11, p. 3).



    6. Destarte, incide na hipótese o óbice no enunciado nº 284 da Súmula do Supremo: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator